Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA SUPERA DF. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO AO BRB. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROGRAMA. PAGAMENTO IRREPETÍVEL. CABÍVEL COMPENSAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO PERÍODO PRORROGADO. PROGRAMA ACREDITA DF. PROXIMIDADE CONCEITUAL E DE OBJETIVOS NÃO JUSTIFICA ALTERAÇÃO DA AMPLITUDE COGNITIVA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Programa Supera DF prevê a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos contraídos junto ao BRB, mantida a cobrança de encargos acessórios (seguros e taxa mensal de administração), sendo improcedente o pleito de inclusão dos encargos acessórios no período de suspensão com fundamento no princípio da gravitação jurídica.
2. No caso, não se discute a exegese de um negócio jurídico privado, e sim o preenchimento dos requisitos de um programa governamental, cuja apreciação deve levar em consideração as regras específicas e não apenas as normas gerais do direito obrigacional.
3. O fundamento do pedido foi a isonomia com os demais clientes do banco, e não a teoria da imprevisão (art. 478 do CC), razão pela qual os efeitos deletérios da pandemia da Covid-19 não podem ser utilizados para ir além dos benefícios concedidos pelo programa.
4. O provimento do pedido exige o usufruto dos benefícios do programa em toda a sua extensão, sendo cabível o gozo de mais duas parcelas de suspensão de forma compensada em razão da prorrogação do programa.
5. O fato de o pagamento das parcelas ser irrepetível não se confunde com o escopo do programa, de suspensão de cinco parcelas de empréstimos contraídos junto ao BRB com o objetivo de permitir a recuperação financeira dos beneficiados em razão dos efeitos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19.
6. Malgrado o programa ter sido idealizado para o período de restrições mais rígidas das atividades econômicas, durante a primeira onda contagiosa, o gozo do benefício pelos não pode ser obstado pela demora na prestação jurisdicional.
7. O Programa Acredita DF não guarda correlação direta com a causa de pedir ou com o pedido. A mera proximidade conceitual ou de objetivos dos dois programas não é suficiente para a ampliação cognitiva da ação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.